Tribunal: TJBA
Processo: 8044340-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044340-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CABRAL REBOUCAS Advogado(s): LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES POSTAS. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTE INVOCADO INAPLICÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento e manteve integralmente a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O embargante alega omissão na decisão por não ter aplicado precedente do STJ (REsp 2.141.516) que reconhece a necessidade de apresentação do contrato de adesão ao consórcio quando o contrato de alienação fiduciária não contém informações completas sobre valores e encargos, requerendo efeito modificativo para cassar a liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o precedente do REsp 2.141.516/STJ, que exige a apresentação do contrato de adesão ao consórcio em ações de busca e apreensão quando o contrato de alienação fiduciária carece de elementos essenciais para estabelecer o valor da contraprestação devida. III. Razões de decidir 3. Para admissão dos embargos declaratórios, é necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou detidamente as questões postas pelas partes, concluindo pela suficiência dos documentos apresentados (contrato de alienação fiduciária e extrato do consorciado) para o deferimento da liminar, com base no Decreto-Lei nº 911/69 e na jurisprudência do STJ. 5. O precedente invocado (REsp 2.141.516) não foi ignorado, mas considerado em seu devido contexto, aplicando-se especificamente aos casos em que o contrato de alienação fiduciária não contém elementos suficientes para estabelecer o valor da contraprestação devida, situação distinta da dos autos. 6. O acórdão fundamentou-se no Tema 1.132 do STJ, que estabelece a suficiência da notificação extrajudicial ao devedor no endereço contratual para comprovação da mora, dispensando formalidades excessivas. 7. A aplicação de precedentes deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, não sendo automática quando presentes elementos distintivos relevantes. 8. A pretensão do embargante configura, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa adequadamente as questões postas pelas partes, fundamentando a suficiência dos documentos apresentados para comprovação da relação jurídica em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. A aplicação de precedentes deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, sendo inaplicável o REsp 2.141.516/STJ quando o extrato do consorciado supre adequadamente a necessidade informativa sobre valores e encargos." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, II e III, parágrafo único, I e II, 1.026, § 2º, e 937; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.516; STJ, Tema 1.132. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8044340-38.2024.8.05.0000, sendo Embargante Paulo Cabral Rebouças e Embargado o Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator